Tribunal: STF
Processo: RHC 58496
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
Habeas corpus. Crimes de responsabilidade. 
- Improcedência da alegação de inépcia da denúncia, que descreve fatos - e é com relação a eles que se defende o réu - que, em tese, constituem crimes. 
- Inexistência de ofensa ao artigo 513 do Código de Processo Penal. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.